Tribunal: TJDFT
Processo: 0001127-52.2015.8.07.0009
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0001127-52.2015.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MARLON MENDES OLIVEIRA DA SILVA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O A Defesa do réu apelou e informou que apresentaria as razões em 2a instância. Diante disso, intime-se a Defesa do réu para razões. Após, contrarrazões, parecer da Procuradoria e conclusos em até 30 (trinta) dias. Brasília, 6 de janeiro de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora